Tribunal: TJPA
Processo: 0004408-50.2017.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004408-50.2017.8.14.5150

APELANTE: RAIMUNDO CUSTODIO ALBERNAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA HELENA DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO SE CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA SE A PARTE E SEU DEFENSOR FORAM INTIMADOS DE TODOS OS TERMOS DO PROCESSO. AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ELENCADAS NA LEI N.º 11.340/2006 OBJETIVAM TUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL, SEXUAL, PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, TRAZENDO EM SUA PRÓPRIA NATUREZA UM CUNHO EMINENTEMENTE SATISFATIVO NA MEDIDA EM QUE ASSEGURA TAIS DIREITOS DA VÍTIMA, IMPEDINDO QUE SE CONCRETIZE A VIOLÊNCIA POR PARTE DO AGRESSOR. EXATAMENTE POR TER ESSE OBJETIVO CAUTELAR, O ENTENDIMENTO DO STJ É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA TEM IMPORTÂNCIA ÍMPAR PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO, CONSIDERANDO-SE QUE NA MAIORIA DAS VEZES AS AMEAÇAS OCORREM NO ÂMBITO DOMÉSTICO E COM CLANDESTINIDADE, SENDO DIFÍCIL SUA COMPROVAÇÃO POR OUTRO MEIO. DESTE MODO, A SITUAÇÃO DE PERIGO RESTA COMPROVADA NOS AUTOS EM DESFAVOR DA APELADA, NÃO TENDO O APELANTE SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO HAVIA MAIS QUALQUER RISCO DE VIOLÊNCIA PARA A APELADA. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INFORMAÇÃO POR PARTE DA APELADA NO SENTIDO DE QUE TERIAM CESSADO AS AMEAÇAS E A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA A QUE FOI SUBMETIDA, SENDO QUE ESTA RELATORA ENTENDE QUE AS MEDIDAS DEVEM SER MANTIDAS NO PRESENTE MOMENTO. TAL SITUAÇÃO PODERÁ SER MODIFICADA PELO JUÍZO QUE A DEFERIU, CASO PROVOCADO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE COMPROVADA A MODIFICAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS. POR FIM, IMPENDE DESTACAR QUE AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NÃO POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE PENA OU SANSÃO, MOTIVO PELO NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM PENA DE CARÁTER PERPÉTUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004408-50.2017.8.14.5150

APELANTE: RAIMUNDO CUSTÓDIO ALBERNAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA HELENA DA COSTA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO CUSTÓDIO ALBERNAS
visando modificar sentença proferida nos autos de Medida Protetiva requerida por
ANA HELENA DA COSTA SILVA
.

Depreende-se dos autos que a Requerente procurou a Autoridade Policial para requerer medidas protetivas em razão de ter sofrido ameaças e perturbação de sua tranquilidade pelo seu companheiro, alegando temer por sua integridade física.

Em decisão de id 1482713, o Juízo Singular deferiu o pedido liminar da Requerente para conceder-lhe as medidas protetivas pretendidas.

Contestação do Requerido no id 1482714.

Houve descumprimento das medidas protetivas (id 1482815).

No id 1482816, houve medida protetiva complementar.

Audiência de instrução e julgamento no id 1482819.

Parecer ministerial no id 1482820, pela manutenção das medidas protetivas.

Em sentença (id 1482821), o Juízo Singular julgou procedente o pedido inicial, confirmando as medidas deferidas anteriormente.

O Requerido interpôs recurso de apelação (id 1482822), contra a medida protetiva de afastamento do lar conjugal, afirmando que não tem outro lugar para morar, que o imóvel é de sua propriedade, adquirido antes da união entre ele a vítima, é idoso, não é pessoa violenta, e ainda alega cerceamento de

defesa, pois não teve chance de manifestação nos autos. Requer, ao final, a reforma da decisão para permissão de retorno ao imóvel.

Sem contrarrazões.

Em parecer, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo (id 2255456).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, 12 de maio 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004408-50.2017.8.14.5150

APELANTE: RAIMUNDO CUSTÓDIO ALBERNAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA HELENA DA COSTA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO CUSTÓDIO ALBERNAS
visando modificar sentença proferida nos autos de Medida Protetiva requerida por
ANA HELENA DA COSTA SILVA
.

Preliminar de cerceamento de defesa:

No que tange ao
cerceamento de defesa
, da simples análise dos autos, atesta-se que o apelante foi devidamente intimado e defendido pela Defensoria Pública do Estado do Pará em todos os atos e termos do processo, razão pela qual não se concretiza o vício arguido.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

Mérito:

As medidas protetivas de urgência, elencadas na Lei n.º 11.340/2006 objetivam tutelar a integridade física, moral, sexual, patrimonial e psicológica da vítima, trazendo em sua própria natureza um cunho eminentemente satisfativo na medida em que assegura tais direitos da vítima, impedindo que se concretize a violência por parte do agressor.

Exatamente por ter esse objetivo cautelar, o entendimento do STJ é assente no sentido de que a palavra da vítima tem importância ímpar para a formação da convicção do Juízo, considerando-se que na maioria das vezes as ameaças ocorrem no âmbito doméstico e com clandestinidade, sendo difícil sua comprovação por outro meio.

Neste sentido:

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI MARIA
DA
PENHA.

MEDIDAS

PROTETIVAS
.

FUNDAMENTAÇÃO.

PALAVRA

DA

VÍTIMA
. RELEVÂNCIA.

INEXISTÊNCIA

DE

RISCO

PARA

A OFENDIDA. EXAME FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Espécie

em

que o Juízo de primeiro grau deferiu em desfavor do Recorrente

medidas

protetivas

de

urgência

-

consistentes

na proibição

de

se

aproximar

da

sua

ex-mulher, devendo obedecer o limite mínimo de 250m (duzentos e cinquenta metros), de frequentar a residência

e

local

de

trabalho dela, bem como de manter qualquer tipo de contato com ela. 2.

Demonstrada

pelas

instâncias ordinárias, com expressa menção à situação

concreta

- supostas agressões psicológicas praticadas por seu ex-companheiro - verifica-se idônea fundamentação para imposição
das medidas protetivas
do art. 22
da
Lei n.º 11.343/06, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior

tem

entendido

que,

em

casos

de violência doméstica, a
palavra

da

vítima

tem

especial

relevância,

pois

ocorre frequentemente em situações de
clandestinidade.
Precedentes. 4.

A

apreciação

da

suposta desnecessidade
das medidas protetivas
demandaria

reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ.
RHC 102859 / PE

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS

2018/0234647-9. Ministra Laurita Vaz, julgado em 06.11.2018
)

Deste modo, entendo que a situação de perigo resta comprovada nos autos em desfavor da Apelada, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar que não havia mais qualquer risco de violência para a apelada.

Não há nos autos qualquer informação por parte da Apelada no sentido de que teriam cessado as ameaças e a situação de violência a que foi submetida, sendo que esta Relatora entende que as medidas devem ser mantidas no presente momento, e que supostas divergências a respeito da propriedade do imóvel reivindicado pelo apelante sejam discutidas em ação própria que não a cautelar ora em comento, não sendo características pessoais do apelante como sua situação de idoso e ausência de outro local para residir como suficientes e aptas a elidir o direito à proteção à vida e integridade física e moral da vítima.

Ressalto que tal situação poderá ser modificada pelo Juízo que a deferiu, caso provocado a qualquer tempo, desde que comprovada a modificação fática que ensejou o deferimento das medidas.

Por fim, destaco que as medidas protetivas de urgência não possuem natureza jurídica de pena ou sansão, motivo pelo não há o que se falar em pena de caráter perpétuo.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022